Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703162-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SAO FRANCISCO TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela apelante, sem resolução do mérito, nos termos do inciso I, do artigo 924 e do artigo 783, do CPC (ID 25261419). Para referida hipótese processual, determina o artigo 331 do Código de Processo Civil que, interposta apelação e não sendo o caso de retratação, o Juízo deverá promover a citação do réu para responder ao recurso. Observa-se, contudo, que tal procedimento não foi observado na instância de origem, uma vez que os mandados expedidos foram cumpridos sem êxito pelo oficial de justiça (ID’s 25261288, 25261372, 25261381 e 25261392). Diante disso, a fim de evitar alegação futura de nulidade do processo, bem como em atenção ao Princípio do Contraditório, retornem-se os autos à origem para citação da ré para oferecer contrarrazões à apelação. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora